Tribunal: TJDFT
Processo: 0755862-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0755862-03.2024.8.07.0001 APELANTE: KAWAN DOS ANJOS NERI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 77274857, a defesa do apelante KAWAN DOS ANJOS NERI manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 13 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.